Tribunal: TJSP
Processo: 1002210-09.2016.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Embargos à execução fiscal – AIIM lavrado por creditamento indevido de ICMS – Contribuinte que, notificado mais de uma vez, não entregou tempestivamente os arquivos magnéticos no formato exigido pela Portaria CAT 99/2005 – Decadência de parte do crédito tributário Correta adoção do prazo previsto no art. 150, §4o do CTN, tratando-se de creditamento indevido do imposto, sem indícios de má-fé

Ementa:
Embargos à execução fiscal – AIIM lavrado por creditamento indevido de ICMS – Contribuinte que, notificado mais de uma vez, não entregou tempestivamente os arquivos magnéticos no formato exigido pela Portaria CAT 99/2005 – Decadência de parte do crédito tributário Correta adoção do prazo previsto no art. 150, §4o do CTN, tratando-se de creditamento indevido do imposto, sem indícios de má-fé por parte da autuada – Conclusão posta na perícia judicial fundada em documento unilateral produzido pela embargante – Prova inapta a afastar a presunção de veracidade e legitimidade que acompanha os atos administrativos – Precedente desta C. Câmara – Teses subsidiárias da embargante – Expurgo dos juros inconstitucionais previstos na Lei Estadual no 13.018/2009 já determinado em mandado de segurança quanto aos débitos tributários presentes e futuros da embargante – Observância à coisa julgada que constitui argumento adicional ao pleito subsidiário, e não óbice à pretensão da embargante – Reforma da r. sentença nesse ponto – Multa punitiva imposta com fulcro no art. 527, II, "j" do RICMS – Sanção fixada em 100% do valor do tributo devido, patamar não confiscatório, nos termos da jurisprudência do E. STF – Valor atualizado da penalidade superior ao montante histórico do tributo – Decorrência da sistemática de cálculo da multa, não caracterizando confiscatoriedade – Recursos do Estado desprovido e da embargante parcialmente provido.